Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726505-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. D. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: GLEICYARA BATISTA DA ROCHA PENHA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por L. H. D. R. P., por meio da representante legal, contra a decisão de ID 60870188 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713309-78.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo menor L.H.R.P, representado por sua genitora GLEICYARA BATISTA DA ROCHA PENHA, em desfavor de UNIVIDA USA OPERADORA DE SAÚDE S/A, e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Informa a representante que o menor foi diagnosticado com o Transtorno de Espectro Autista (TEA – CID10: F 84.0) e TDAH (CID: F90.0), e desde então faz terapias com a finalidade ajudar o seu desenvolvimento intelectual e social no dia a dia. Salienta que atualmente faz as terapias na Clínica Therapies Love kids situada em Águas Claras-DF custeado pelo plano de saúde UNIVIDA USA OPERADORA DE SAÚDE S/A, carteirinha de segurado no 9002-01474-01. Aduz que em 25/06/2024 recebeu aviso de suspensão dos atendimentos da Clínica Therapies Love kids por motivo de desacordo comercial e que a partir do dia 21/07/2024, caso deseje manter os atendimentos, deverá fazê-los por meio particular. Relata que as crianças diagnosticadas com TEA têm grandes frustrações com mudanças, portanto se faz necessária a liberação das demais terapias ao Requerente, conforme os pedidos, a serem realizadas na Clínica Therapies Love kids. Postula, assim, em sede de tutela de urgência, que as requeridas sejam compelidas a garantir a cobertura das terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade e nutrição, sem limite de sessões em favor do Requerente, a serem realizadas preferencialmente na Clínica Therapies Love Rua das Carnaúbas Quadra 301 Lote 02 Edifício Carnaúbas Salas 603/604 Águas Claras, Brasília-DF - CEP: 71904-540 Kids em /DF em Águas Claras/DF sob pena de multa. No mérito, requer, a confirmação da tutela de urgência, e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. É o que importa relatar. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes o deferimento da tutela pleiteada. A operadora do plano de saúde não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA. CONTINUIDADE. LIMINAR. ASTREINTES. DECISÃO CUMPRIDA IMEDIATAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, deve o agravante demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A operadora do plano de saúde não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento, uma vez que disponibiliza em sua rede credenciada outras clínicas que aparentemente atendem às mesmas necessidades, conforme previsto no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98. 3. Contudo, a lei determina que o consumidor seja informado com 30 dias de antecedência do descredenciamento de instituição hospitalar, prazo esse que não restou comprovado na fase incipiente em que se encontra o feito, limitando-se a agravante a juntar no recurso um print de sua página na internet de onde não é possível extrair a data em que disponibilizada a informação. 4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora/agravada não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do CPC). 5. A aplicação da multa (astreintes) tem como escopo efetivar a tutela do Estado mediante fixação de pena pecuniária a fim de compelir o obrigado a cumprir a ordem judicial. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1292416, 07181233820208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há indicação nos autos de que a operadora não disponibiliza em sua rede credenciada outras clínicas que atendem às mesmas necessidades, conforme previsto no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98. A lei determina que o consumidor seja informado com 30 dias de antecedência do descredenciamento de instituição hospitalar, prazo esse que restou comprovado na fase incipiente em que se encontra o feito. Ademais, não obstante a alteração da rede credenciada de atendimento, conforme noticiado nos autos, não houve cancelamento do plano de saúde que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada. No mais, consoante o laudo médico juntado (ID 201957028): “Deve-se evitar interrupções ou trocas repentinas e/ou frequentes de terapeutas, visto que o paciente autista, tem dificuldades de se adaptar as mudanças e a desconhecidos e tais atitudes podem levar a retrocessos comportamentais ou até mesmo piora clínica.” Percebe-se que o relatório médico é no sentido de que deve se evitar, não informando, no entanto, que não poderá haver alteração. Neste sentido, destaco o entendimento do e.TJDFT, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COBERTURAS. TRATAMENTO INICIADO. CONTINUIDADE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE DE ENTIDADE HOSPITALAR E PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. À operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de voluntariamente optar pelo encerramento de suas atividades, devendo, nessa situação, assegurar a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar, na conformidade das coberturas convencionadas, quando o beneficiário estiver internado ou em tratamento e viabilizar a migração para outro plano sem cumprimento de carências (Lei no 9.656/98, art. 8o, §3o, "a" e "b"). 3. Participada do descredenciamento de hospital que compusera a rede de coberturas oferecida, e, na sequência, de que a operadora com a qual mantém relacionamento encerrará suas atividades, assinalando a prestadora que continuará custeando os tratamentos iniciados e assegurando a migração para plano equivalente, não se negando a custear o tratamento do qual necessita a consumidora, inviável que lhe seja cominada à operação a obrigação de custear a intervenção cirúrgica prescrita à beneficiária em hospital não integrante da rede credenciada (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o). 4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária do fato, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora do plano que a beneficia, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se dispõe de estabelecimento e profissionais credenciados aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1610137, 07137266220228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MESMA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. REALIZAÇÃO. OFERECIMENTO DE TRATAMENTO SIMILIAR EM INSTITUIÇÃO DIVERSA. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSO DE DIREITO. ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA (LEI no 9.656/98, ART. 17; RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 365/2014, ART. 3o). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SUBSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. RESGUARDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aviadas ações idênticas, implicando a qualificação da litispendência, a subsequente extinção da ação primeiramente aviada sob o prisma da incompetência absoluta do Juizado Especial ao qual endereçada para processá-la e julgá-la, determinando que lhe fosse colocado termo, obsta a afirmação do fenômeno com a extinção da ação sobejante, pois já insubsistente a premissa da litispendência, que é a subsistência de ações idênticas em curso, sob pena de a parte autora ficar privada da prestação jurisdicional que reclamara. 2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 3. Conquanto assegurada a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar na conformidade das coberturas convencionadas pelo mesmo prestador quando iniciada a prestação, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, havendo previsão contratual e notificando a beneficiária com antecedência mínima de 30 dias, substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, tornando inviável que, observadas essas salvaguardas, a beneficiária demande da operadora a manutenção da prestação dos serviços pela mesma instituição na qual vinha se tratando (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o). 4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária de que a instituição na qual vem se tratando fora descredenciada pela operadora do plano de saúde que a beneficia, observado o interregno assinalado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1237105, 07177868320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como a requerente não demonstrou a inexistência de médicos e hospitais na rede credenciada, nem a diminuição no padrão de atendimento, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe. Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Anote-se a intervenção do Ministério Público, artigo 178, II do CPC. [...]. No agravo de instrumento (ID 60870185), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia “a concessão da tutela de urgência determinando os requeridos UNIVIDA USA OPERADORA DE SAÚDE S/A E SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA a cobertura das terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade e nutrição, sem limite de sessões em favor do Requerente, a serem realizadas preferencialmente na Clínica Therapies Love Kids em /DF em Águas Claras/DF” (p. 8). Argumenta que a “ANS, por meio da Resolução Normativa 539, de 23 de junho de 2022, promoveu alterações no rol de procedimentos (Res. 465/2021) para tratar especificamente da "cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”; bem como que se tem que evitar interrupções ou trocas repentinas de terapeutas quando se trata de tratamento de pacientes autistas. Sustenta que, além de a Lei n. 12.764/2012 instituir a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, “não é toda e qualquer clínica que realiza as terapias de toma intensiva como no caso da Therapies love kids”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, em razão da “matéria tratar-se de verba alimentar, e ser o bem da vida perseguido nos autos” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 60870196 e 60870197). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o requerente, representado por sua genitora, é criança com a idade de 7 anos e 2 meses, diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA – CID10: F 84.0) e TDAH (CID: F90.0), que desde o diagnóstico faz terapias com a finalidade de ajudar o seu desenvolvimento intelectual e social no dia a dia e que vem sendo atendido na Clínica Therapies Love kids, em Águas Claras, todas as semanas (de terça a quinta-feira, das 14hs às 18hs). Acrescenta que em 25.6.24 recebeu aviso de suspensão do atendimento a partir de 21.7.24, em razão de desacordo comercial, o qual passaria a ser feito apenas de forma particular, sendo que, em nova notificação realizada em 28.6.24, foi informado que a suspensão do atendimento se daria a partir de 30.6.2024. Todavia, o juízo a quo indeferiu pedido liminar de manutenção do atendimento em clínica específica, porquanto não vislumbrou presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Irresignado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para que, reformando a decisão agravada, seja determinado a cobertura das terapias, sem limite de sessões, a serem realizadas preferencialmente na Clínica Therapies Love Kid. Assim, o cerne da questão está em analisar a existência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, ora repisado, a justificar o deferimento da medida. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito da relevância do tema e dos argumentos expendidos, como bem pontuou o magistrado de origem, nada foi trazido de concreto que substanciasse a probabilidade do direito a justificar a concessão da medida liminar neste momento processual. É cediço que os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Expectro Autista (TEA) possuem garantido o direito de ter todo o tratamento multiprofissional custeado pelo plano de saúde, inclusive sem limitação de sessões ou tipos de terapia indicados, nos termos da Resolução da ANS n. 465/2021. Contudo, o plano de saúde não está obrigado a custear o tratamento em clínica particular quando possui indicação de clínicas credenciadas aptas a fornecer o atendimento da forma prescrita pelo médico assistente. Pelo que consta nos autos, o beneficiário do plano de saúde foi informado do descredenciamento da Clínica Therapies Love Kids no prazo prévio de 30 dias, segundo reza o art. 17 da Lei 9.656/98. Lado outro, não está claro se houve, de fato, a limitação de sessões por partes das empresas requeridas e nem se estas, alternativamente, não possuem outra clínica credenciada apta a fornecer o tratamento integral com equipe multidisciplinar especialista em ABA (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, nutrição especialista em seletividade alimentar, fisioterapia para treino de marcha, dentre outros) de que necessita o agravante. Não se pode olvidar que a manutenção do tratamento em clínica não credenciada é excepcional, uma vez que a cobertura do plano de saúde deve ocorrer de acordo com a tabela contratual, o que somente pode ser mitigado se restar comprovada a falta de capacitação técnica dos profissionais da rede credenciada. Ademais, nos termos do disposto no artigo 6o, caput, da Resolução Normativa n. 465/2021, e no Enunciado 100 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o plano de saúde não é obrigado a fornecer tratamento de saúde fora da sua rede credenciada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator